Tribunal: TJDFT
Processo: 0705976-72.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-03-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0705976-72.2023.8.07.0000 Classe judicial: CARTA TESTEMUNHÁVEL (418) REQUERENTE: WELITON GOMES SANTIAGO REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Cuida-se de carta testemunhável interposta em face de decisão que negou seguimento ao recurso em sentido estrito, Processo n. 0700653-77.2023.8.07.0003. Em suas razões, o testemunhante requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso; contudo, conforme se infere do disposto no art. 646, do CPP, o presente recurso não é dotado de efeito suspensivo, razão pela qual indefiro o pedido. Publique-se. Intime-se. Brasília, D.F., 8 de março de 2023 Desembargador ESDRAS NEVES Relator